Tribunal: TJMT
Processo: 1022074-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1022074-53.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Vitor Costa
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Vitor Costa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Em apertada síntese, a impetrante relata que a prisão em flagrante efetivada em 10.10.2020 veio a ser homologada e convertida em preventiva pelo juízo singular sem que houvesse fundamentação quanto às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, em ultraje ao que determinam os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 315, § 2o, do CPP, o que, a seu sentir, implica reconhecer o constrangimento ilegal alegado, procedendo-se o respectivo relaxamento do claustro.
Por outro lado, afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, à conta de não terem sido demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque, em seu entendimento, o comportamento delitivo do beneficiário não revelou periculosidade extrema, na medida em que “procurou amenizar a tensão voltando a argumentar que não queria machucar ninguém (...) o modus operandi do paciente não revela a suscitada ‘periculosidade exacerbada’ a ponto de se permitir a conclusão de que uma vez solto vá voltar a delinquir (...)” (id. 63295454, sic).
Assere, ademais, que o juízo coator descuidou também de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (art. 286, § 6o c/c art. 319, ambos do CPP), que entende ser plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente ser tecnicamente primário, apresentar menoridade relativa, endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita, ainda que estivesse desempregado.
Diante dessas considerações, invocando a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em prol do beneficiário. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Consoante se verifica, a prisão em flagrante de Vitor Costa foi convertida em preventiva em 10.10.2020, porque, em tese, teria praticado os delitos previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal em face de 06 (seis) vítimas, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Colhe-se que “as vítimas Marcio José da Silva e Wesley Miranda Espindola relataram em sede policial que foram abordados por dois indivíduos durante a madrugada do dia 10.10.2020 na residência onde moram, ocasião (em que) os mencionados criminosos anunciaram um assalto fazendo uso de arma de fogo. As referidas vítimas ainda relatam que os meliantes renderam diversas outras pessoas que estavam na residência, chegando ao ponto de amarrar algumas delas e coloca-las em um matagal, tudo para subtrair o dinheiro e um automóvel da família. Por fim, ambos os depoentes descreveram de modo detalhado as características do indivíduo que portava a arma de fogo, tendo posteriormente reconhecido o autuado Vitor Costa como a pessoa que portava a arma em questão. No mesmo sentido, os Policiais Militares Weller Cleyton de Oliveira e Gilcimar Fabricio relataram em sede policial que foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo em andamento a uma residência e que lá chegando surpreenderam o autuado Vitor Costa, o qual de pronto confessou a prática do roubo, indicou o local onde a arma teria sido dispensada e o local onde os reféns se encontravam amarrados. Ademais, os depoentes relataram que o autuado lhes confessou toda a coordenação do grupo criminoso que lhe acompanhava na empreitada, relatando que parte dos criminosos teria se evadido com o automóvel da família e telefonaria após 01h30min, provavelmente para que as vítimas fossem libertadas (...)” (id. 63295456, sic).
Em análise, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Neste sentido, se faz importante destacar que as circunstâncias do delito demonstram a periculosidade exacerbada do autuado, o que justifica a sua segregação cautelar para garantir a ordem pública.
Isso porque, resta demonstrado que as circunstâncias concretas indicam que o modus operandi empregado pelos criminosos foge as circunstâncias de um simples roubo e demonstram a periculosidade concreta do autuado que, além de empregar arma de fogo na execução do delito, se uniu a pelo menos outros 03 (três) criminosos para consecução do crime, rendendo 06 (seis) vítimas, amarrando-as, restringindo a liberdade destas e inclusive levando parte delas para um matagal próximo a residência assaltada, tudo para garantir a subtração de um veículo que já estava sendo monitorado pelo grupo momentos antes da empreita.
Insta consignar que, assim como ocorre no caso concreto, a periculosidade concreta do autuado pode ser demonstrado pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa.
(...)
Desse modo, indispensável para a ordem pública a segregação preventiva do autuado, haja vista a exacerbada periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado na execução do delito.
(...)
Assim, a segregação cautelar do autuado se faz necessária para a garantia da ordem pública para evitar que novos fatos criminosos ocorram (...)” (id. 63295456, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, diante do “modus operandi” adotado pelo agente.
Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
A propósito, em caso similar, deliberou a Corte Cidadã que “(...) o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (Precedentes)” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 602.761/PB, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
Por seu turno, quanto à (in)observância das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, tem-se, à primeira vista, que a constrição cautelar encontra suporte normativo no requisito versado no inciso I do citado artigo legal, uma vez que a prática delitiva imputada ao paciente – art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, do CP – consiste em crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.
Assim, ao menos nesta ligeira análise, a legitimidade do claustro preventivo persiste diante da satisfação, em conjunto, dos requisitos do art. 312 do CPP e da hipótese autorizadora do art. 313, inciso I, do Estatuto Processual Penal.
De outro norte, quanto à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, posteriormente modificada pelas Recomendações n. 68/2020 e 78/2020, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”.
Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB), sobretudo quando se verificar que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado, não se perdendo de vista, ainda, que o crime em que autuado foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4o, inciso I, alínea “c”, a contrario sensu, da Recomendação 62/2020).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada